Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-69.2001.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-69.2001.8.05.0170 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MERCADAO MOVEIS ROCHEDO LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA TESE ADOTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRÉDITO INEXIGÍVEL. FEITO PARALISADO POR RELEVANTE LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo JUÍZO V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE MORRO DO CHAPÉU que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra MERCADAO MOVEIS ROCHEDO LTDA, extinguiu a ação. 2. À luz do quanto definido no precedente vinculante, Tema 569 (Recurso Especial Repetitivo n° 1340553/RS), observa-se que a execução fiscal de origem quedou-se paralisada por período superior àqueles referentes ao arquivamento provisório, acrescido do lapso prescricional pertinente, sem que tenha se verificado qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 3.Proferido despacho citatório, frustrada a tentativa de citação do devedor, conforme certidão de ID 86151301, fls. 09, e ciente a Fazenda Pública o processo permaneceu paralisado por tempo superior a cinco anos, quando sobreveio a prolação da sentença decretando, acertadamente, a prescrição intercorrente. 4. Nas circunstâncias, resta evidenciado que a ausência de resultado efetivo para a recuperação do crédito tributário decorreu, exclusivamente, da conduta negligente do Fisco e não do Poder Judiciário, que em nenhum momento deixou de impulsionar o processo. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), art. 40, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 569 (Recurso Especial Repetitivo n° 1340553/RS), TEMA 569 (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1340553/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000062-69.2001.8.05.0170, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MERCADAO MOVEIS ROCHEDO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06